Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-07.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017455-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO - CPF: 441.901.741-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OTAVIO FABIANO RIBEIRO PIERRI - CPF: 991.171.857-34 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPWAY INFORMATICA LTDA - CNPJ: 70.425.178/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, X, DO CPC – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação processual civil estabelece a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, salários e demais verbas de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

É igualmente impenhorável o montante depositado em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC), interpretação que a jurisprudência vem estendendo às contas correntes, desde que comprovada a origem dos valores.

Restando demonstrado nos autos, por meio de holerites, extratos bancários e aviso prévio de rescisão contratual, que os valores bloqueados decorrem de verba salarial utilizada para a subsistência da agravante e de sua família, impõe-se a revogação da penhora.

A manutenção da constrição judicial sobre verba alimentar ofende o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF), bem como compromete o mínimo existencial.

Recurso conhecido e provido para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar sua restituição integral à agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANINE RIBEIRO DE ALENCASTRO, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO nº 0000820-55.1996.8.11.0041, movido por BANCO DO BRASIL S. A., em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na origem, o exequente requereu o bloqueio de valores via sistema BACENJUD, obtendo bloqueio parcial no valor de R$ 5.136,63 (cinco mil cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 226,06 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 4.812,78 junto ao Banco Sicredi, ambos em nome da executada ora agravante.

A executada apresentou requerimento postulando a liberação dos valores bloqueados, sob o argumento de que se tratam de verbas alimentares, provenientes de salário, bem como por estarem abaixo do limite legal de 40 salários mínimos, conforme dispõe o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Aduziu, ainda, que o montante bloqueado corresponde à integralidade de sua remuneração, utilizada para a manutenção própria e de suas filhas, acrescentando que se encontra atualmente desempregada, conforme aviso prévio apresentado nos autos.

Juntou, para tanto, holerites referentes ao ano de 2024 e início de 2025 e extrato bancário demonstrando o crédito em conta corrente no Banco Sicredi.

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido de liberação dos valores e manteve a penhora, autorizando o levantamento dos montantes em favor do exequente.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, a natureza alimentar dos valores penhorados, a impenhorabilidade absoluta dos salários nos termos do art. 833, IV, do CPC, a ausência de má-fé ou fraude na manutenção de valores em conta corrente, o comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, a ineficácia da penhora diante da ausência de bens penhoráveis desde 1996 não pode justificar o desrespeito a normas protetivas e a violação ao entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e deste Tribunal.

Requereu, assim, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da penhora e devolução dos valores bloqueados.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 295076879).

Sem contrarrazões recursais (ID 300887890).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à possibilidade de penhora de valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, depositados em conta corrente de titularidade da agravante, que alega tratar-se de verbas salariais com natureza alimentar, utilizadas para subsistência própria e de suas filhas, e, portanto, absolutamente impenhoráveis.

A legislação processual civil é categórica ao tratar da matéria:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.”

Com efeito, não obstante o esforço do juízo de origem em privilegiar o princípio da efetividade da execução, a decisão proferida não se mostra juridicamente adequada diante das provas colacionadas aos autos.

A agravante demonstrou, com farta documentação, que os valores bloqueados decorrem de salário, com a juntada de holerites atualizados, bem como de aviso prévio datado de abril de 2025, comprovando o vínculo laboral e a rescisão contratual.

Apresentou, ainda, extrato bancário indicando o depósito da quantia penhorada na conta onde usualmente recebia seus vencimentos.

É certo que o ônus da prova da impenhorabilidade, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o devedor, e neste caso, reputo suficientemente cumprido pela agravante.

O juízo
a quo
entendeu que
“não restou demonstrado que os valores penhorados são provenientes de salário”
, por não constar, na conta corrente indicada, prova inequívoca da origem da quantia.

Tal conclusão, no entanto, desconsidera que os holerites e demais documentos juntados são contemporâneos ao bloqueio, e evidenciam que a conta corrente em questão era utilizada como conta-salário, inexistindo qualquer outro tipo de movimentação financeira estranha à remuneração percebida.

Além disso, a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que, ainda que o salário esteja depositado em conta corrente, a natureza alimentar da verba subsiste, sendo absolutamente impenhorável. O simples decurso de tempo ou a ausência de imediata utilização dos valores não transmudam sua natureza jurídica.

A esse respeito, a agravante colacionou acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento n. 1010362-27.2024.8.11.0000, julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado, em 10/09/2024, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE DEFERIDA NA ORIGEM – PENHORA REALIZADA EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Ademais, não se pode ignorar o aspecto humanitário e constitucional da controvérsia. O art. 1º, III, da Constituição Federal, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, o que impõe ao Estado e ao Poder Judiciário o dever de zelar pela proteção das verbas que garantem a sobrevivência do cidadão e de sua família.

Como salientado pela agravante, a manutenção da penhora resultou em bloqueio total da quantia disponível, deixando sua conta zerada e sem recursos mínimos para sobrevivência, o que contraria frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Logo, diante do conjunto probatório constante nos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência citada, impõe-se a reforma da decisão agravada, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar sua devolução à agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a restituição integral à agravante da quantia de R$ 5.136,63 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025